Tribunal: TJMT
Processo: 1015530-62.2016.8.11.0041
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015530-62.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), Cuiaba Prefeitura Municipal (RECORRENTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), SERGIO SANTANA SILVA - CPF: 481.801.221-15 (RECORRIDO), ERNANDES MAURO SILVA - CPF: 513.457.491-04 (ADVOGADO), SECRETARIA DE SAUDE - CNPJ: 02.955.271/0001-26 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), ERNANDES MAURO SILVA - CPF: 513.457.491-04 (ADVOGADO), SERGIO SANTANA SILVA - CPF: 481.801.221-15 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, FIXADOS POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – EXECUÇÃO DE VALOR DIVERSO – OFENSA À COISA JULGADA – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Como regra de regência, o parágrafo 2º do artigo 85 do CPC dispõe que os honorários deverão ser fixados no percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) da condenação, do proveito econômico ou, na impossibilidade de estimar-se o quantum debeatur, sobre o valor atualizado da causa.

Referidos critérios são adotados em ordem sucessiva e excludente pelo julgador, ou seja, somente na falta de um, tal qual estabelecido, passa-se ao seguinte, e por aí vai.

2.

Sem imiscuir no acerto/suficiência ou não do critério adotado pelo acordão, certo é que condenação, na sua acepção técnica, somente consta do decisório uma única vez, a qual deve, portanto, servir de base de cálculo da verba honorária de sucumbência em caráter exclusivo, sob pena de ofensa à coisa julgada.

3.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá em face da decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que homologou os cálculos apresentados pela parte Exequente e determinou o pagamento dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 5.894,80 (cinco mil oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos), correspondente ao valor de 20% do proveito econômico.

Em suas razões recursais o ente público municipal sustenta que a decisão é diversa da constante do título judicial executado, uma vez que o Acórdão executado fixou o pagamento de honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da causa e não em 20% sobre o valor objeto da contribuição, de modo que a decisão que homologou o cálculo é equivocada. Assim, postula pela observância do título judicial que transitou em julgado.

Contrarrazões apresentadas no id nº 135467741.

Instado a se manifestar, o Ministério Público informou não existir interesse que justifique a intervenção ministerial nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024